Tribunal: TJDFT
Processo: 0725321-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 3,08G (TRÊS GRAMAS E OITO CENTIGRAMAS) DE CRACK (PRIMEIRO APELANTE) E DE 1,58G (UM GRAMA E CINQUENTA E OITO CENTIGRAMAS) DE CRACK (SEGUNDO APELANTE). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS. DOSIMETRIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇAO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4o, DA LEI N. 11.343/2006 PARA O SEGUNDO APELANTE. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS ACOLHIMENTO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações de estabelecimentos de ensino, sendo desnecessário demonstrar que a droga era destinada aos estudantes ou que o agente se valeu da grande movimentação de pessoas para facilitar a difusão ilícita de entorpecentes, pois se trata de norma de caráter objetivo.
2. Consoante a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, ações penais em curso não podem ser consideradas para fins de obstar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de não culpabilidade.
3. Diante da redução da pena do segundo recorrente para patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, da primariedade do réu e da avaliação favorável de todas as circunstâncias judiciais, deve ser alterado o regime semiaberto para o aberto e substituída a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
4. Aplicado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena e concedida a substituição da pena privativa de liberdade, deve ser assegurado ao segundo apelante o direito de recorrer em liberdade.
5. Recursos conhecidos. Não provido o recurso do primeiro apelante para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial aberto, e 193 (cento e noventa e três) dias-multa, calculados à razão mínima legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritiva de direitos. Parcialmente provido o recurso do segundo apelante para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, na fração de 2/3 (dois terços), reduzindo-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 193 (cento e noventa e três) dias-multa, no valor mínimo legal, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto e substituir a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas.